Tribunal: TJDFT
Processo: 0710636-79.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO DESCABIDA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insiste a defesa no argumento de que a reincidência não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois a pena foi fixada bem abaixo do previsto para o regime semiaberto.
2. Nos termos do art. 33, §2o, c, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.
3. Portanto, se o recorrente possui uma anotação de reincidência, cujo crime foi cometido mediante grave ameaça ou violência, deve ser mantida a sentença que fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de 6 meses de detenção.
4. Nesse sentido: “Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto.” (AgRg no HC n. 847.630/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023). “A pretensão de abrandamento do regime prisional é contrária à jurisprudência desta Corte, consubstanciada no verbete sumular n. 269, e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2o, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.825/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)
5. Recurso conhecido e desprovido.